Tribunal: TJDFT
Processo: 0717188-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717188-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS, GILMAR JOSE BEDIN, NEILA EDUARDO BEDIN D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGREX BRASIL S. A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0732406-97.2019.8.07.0001, a qual determinou a remessa dos autos à 5a Vara Cível de Goiânia-GO. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do presente agravo de instrumento: “Nada a prover em relação à petição mencionada, em especial sobre o pedido de homologação de acordo, em razão da decisão de ID57741615, que acolheu a preliminar arguida para declinar da competência em favor do Juízo da 5a Vara Cível e de Arbritragem da Comarca de Goiânia/GO. Referida decisão foi confirmada, em sede recursal, no bojo do Agravo de Instrumento de n. 0706745-85.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado em 29/04/2022 (ID123431617). Assim, os autos deverão ser remetidos àquele Juízo mediante redistribuição. A par da notícia de renúncia dos advogados dos embargantes (ID122298588 e ID122302059), não é possível identificar os signatários dos documentos de ID12298592 e ID122298596. Assim, indefiro a renúncia pleiteada, pois não comprovada a comunicação ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do CPC. Os patronos devem continuar na defesa até dez dias depois de terem juntado aos autos a comprovação da ciência inequívoca do mandante quanto à renúncia.” (ID 123560908 dos autos principais). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID124303903 opostos pela parte embargadada contra a decisão de ID123560908, alegando que a decisão atribuiu competência diferente do acordado pelas partes Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. A determinação de remessa dos autos ao Juízo da 5a Vara Cível e de Arbitragem da Comarca de Goiânia foi confirmada em grau recursal, em razão do provimento do recurso de agravo de n.0706745-85.2020.8.07.0000, transitado em julgado em 29/04/2022 Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” (ID 124832513 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 35729241), que na origem trata-se de embargos à execução opostos em face da ação n. 0732406-97.2019.8.07.0001, lastreada em escritura pública de confissão de dívida assinada pela embargante em favor da embargada, na qual restaram eleitos como competentes os foros da Comarca de Goiânia-GO e de Brasília-DF para dirimir as questões a ela referentes. Afirma que, ainda que respeitada a cláusula de eleição do foro por parte da exequente, ora agravante, ao ajuizar ação em Brasília-DF, a competência foi declinada à 5a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO (ID 57741615 dos autos principais), razão pela qual foi oposto recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Consigna que, em que pese tenha sido deferido o efeito suspensivo, diante do cumprimento dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, foi negado provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, interposto o Recurso Especial distribuído sob o n. 1.922.104/DF (2021/0041651-0). Ocorre que, antes mesmo que o recurso fosse julgado, as partes celebraram acordo ratificando o débito da embargante, extinguindo litígios, suspendendo a execução e reconhecendo a competência do foro de Brasília-DF. Sustenta que mesmo após a expressa manifestação da vontade das partes em reconhecer o referido Juízo como competente para julgar os embargos à execução, nas cláusulas 6.1, “c”, e “6.2” da Transação Judicial (Id 122243280 dos autos principais), foi determinada a remessa dos autos a Goiânia-GO, sob a alegação de trânsito em julgado da decisão ID ID57741615 dos autos principais, no bojo do agravo de instrumento oposto pela novamente agravante. Diz que, diferentemente do que consta no decisum agravado, a decisão de ID 57741615 dos autos principais, que declinou a competência do julgamento à 5a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO, foi agravada, de modo que a discussão sobre a matéria do juízo competente chegou até o Colendo STJ, em sede de Recurso Especial. Entretanto, antes que pudesse ser julgado o referido recurso, foi firmado acordo entre as partes, de modo que a última decisão do STJ foi determinando o seguinte (Doc. 05): (i) a homologação do acordo a cargo do magistrado de primeiro grau; (ii) a perda superveniente do interesse recursal e a consequente prejudicialidade do recurso. Assim, a matéria não deve retroceder à decisão de 1o Grau, mas sim seguir com a homologação do acordo entre as partes e extinguir os embargos à execução, nos termos e condições manifestadas pelas partes. Aduz que é cediço o entendimento acerca da prevalência do foro eleito, segundo acordo devidamente firmado entre as partes, de modo que o julgador somente pode declinar a competência a outro foro em caso de demonstração de nulidade do acordo, o que não ocorreu no presente caso. Ressalta a disposição do parágrafo único, do art. 190, do Código de Processo Civil, haja vista que a eleição do foro admite autocomposição, sendo lícito às partes estipularem mudanças no procedimento adotado, que somente poderão ser recusadas pelo juiz nos casos de nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão e situação de manifesta vulnerabilidade, não verificados nos autos de origem. Portanto, deve ser considerada a competência do foro de Brasília-DF, conforme acordado e expressamente manifestado pelas partes, o qual prevalece sobre qualquer outro foro declinado em juízo. Consigna que, por se tratar de transação extrajudicial, é de suma importância o respeito à autonomia da vontade dos acordantes, atentando-se a todos os termos negociados pelas partes, sob pena de violação da boa-fé objetiva e da segurança jurídica por parte do juízo. Frisa que é necessário levar em consideração as condições de extinção da ação de embargos à execução especificadas no acordo, isto é, com a homologação desse e o reconhecimento/confirmação da competência do juízo de Brasília-DF. Ao final, requer o recebimento e devido provimento do agravo de instrumento, para determinar que seja realizada a homologação do acordo firmado entre as partes (ID 122243278 dos autos principais), com o devido reconhecimento da competência do foro da Comarca de Brasília-DF. Preparo (ID 35729244). É o relatório. Verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, esta decisão restringe-se à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 35729244). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 14:52:27. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator